Tribunal: TJES
Processo: 5003128-87.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2021-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003128-87.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: THIAGO SOUZA DE ALMEIDA NEVES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003128-87.2019.8.08.0030

RECORRENTE:
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA., SALDAO DA INFORMATICA LTDA

RECORRID
O
:
THIAGO SOUZA DE ALMEIDA NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
: O SR. JUIZ DE DIREITO

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Vistos em inspeção – 2021.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
AGP

em face da sentença (id.
886495
) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de
obrigá
-la
a substituir o ultrabook do autor por outro de modelo equivalente ou superior
e condená-la
ao pagamento de R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida,
extinguindo-se o feito sem resolução do mérito em relação à requerida
SALDAO
em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao suscitar prejudicial de decadência, já que o bem fora adquirido apresentou vício em meados de 2015 e a ação fora proposta apenas em outubro de 2019, passado lapso temporal do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e, no mérito, sustenta ausência de ato ilícito indenizável, já que se trataria de produto utilizado por tempo considerável, de modo que os vícios apresentados decorrem do desgaste natural.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DA DECADÊNCIA DO DIREITO POSTULADO

Colhe-se da inicial a narrativa de que em 10.10.2013 o requerente teria adquirido ultrabook fabricado pela requerida AGP, no valor de R$ 1.850,06 (mil oitocentos e cinquenta reais e seis centavos) e que em meados de 2015 a bateria teria queimado, funcionado apenas conectado à tomada, em meados de 2017, as caixas de som do equipamento teriam queimado e no final de 2017 a tela do ultrabook teria escurecido em cerca de 60% (sessenta por cento), impossibilitando a plena utilização, tendo o autor solicitado a reposição da tela perante a requerida em novembro de 2018, sem sucesso, razão pela qual postulou a substituição do produto por equivalente e indenização por danos morais.

Afasta-se a prejudicial de decadência suscitada
, pois conforme
apontado pelo próprio recorrido,
incontroversa a
decadência do direito de requerer
os reparos
no notebook
pelo transcurso do prazo de garantia legal, todavia, o objeto do recorrido era de adquirir peças de reposição, mais especificamente tela do notebook,
ou seja, não se recusava a pagar o respectivo valor, mas precisava da disponibilização da peça para instalação,
não se tratando das hipóteses do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

DO MÉRITO

Com efeito, verifica-se que o objeto
do pedido inicial consiste
em imputar à recorrente a responsabilidade pela ausência de disponibilização de
peça
do notebook adquirido, já que
o artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor exigiria
do fabricante a disponibilização peças de reposição por tempo razoável após cessada a produção ou importação, justamente para viabilizar a aquisição pelos
consumidores, pois do contrário, a vida útil do bem estaria adstrita
ao tempo de
produção e/ou importação de peças determinantes para o funcionamento e, conforme apontado pelo próprio recorrido,
o
hardware
do notebook estava em bom estado, isto é, não atingida a vida útil.

"Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação,
a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo,
na forma da lei."

Ness
a toada
,
embora a recorrente alegue ter cessado a produção e/ou importação do componente
solicitado (tela),
não há nos autos prova consistente nesse sentido,
prova que caberia à recorrente, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
pois conforme dispõe a legislação consumerista, a peça de reposição deve ser ofertada por prazo razoável após cessada a produção, não se acolhendo a tese de que a vida útil do bem seria de quatro anos, pois como exposto alhures, o hardware se encontra em bom estado e o recorrido solicitou o reparo da tela, que pode ter sido danificada por qualquer motivo, até mesmo mau uso, mas isso não impede a recorrente de disponibilizar peça de reposição, do contrário,
o dano a determinada peça inviabilizaria o uso da máquina, o que não se pode admitir.

Desse modo, considerando a ausência de comprovação de impossibilidade de disponibilização da peça de reposição, aliado ao fato de que o
notebook fora
adquirido
cerca de cinco anos antes da
solicitação de substituição da tela,
comunga-se com a r. sentença
no sentido
de obrigar a recorrente a substituir o ultrabook do autor por outro de modelo equivalente ou superior
, já que
a recorrente se recusou a disponibilizar peça solicitada.

Por outro lado, relativamente aos danos morais reconhecidos, considerando as
circunstâncias dos autos,
embora não se desconheça o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do inadimplemento contratual,
não se pode perder de vista a essencialidade do produto
adquirido e a postura diligente do consumidor,
indicando boa-fé deste e, por outro lado, a desídia da recorrente em disponibilizar peça ou comprovar a ausência desta,
de modo que se reconhece o alegado dano moral, contudo, relativamente ao
quantum
indenizatório,
considerando que ao fixá-lo o
magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pondera
da
a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se
adequada

a
mitigação para

R$
2
.000,00 (
dois

mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento,
equivalente ao valor desembolsado no produto.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformada
a sentença para o fim de mitigar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do
parcial
provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.